Tribunal: TCU
Processo: 034.035/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal Fluminense, negando-lhe o registro, em razão do pagamento indevido da parcela de Vencimento Básico Complementar (VBC), bem como da incidência do percentual de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) sobre o VBC.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Irai da Costa contra o Acórdão 1482/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal Fluminense, negando-lhe o registro, em razão do pagamento indevido da parcela de Vencimento Básico Complementar (VBC), bem como da incidência do percentual de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) sobre o VBC, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.